Tribunal: STF
Processo: RE 1529616
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 799. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA AO DEPOIS REVOGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ REAFIRMADA. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 



    - A despeito de se afinar o julgado rescindendo à deliberação haurida no REsp 1.401.560/MT, cuja decisão foi publicada no DJe de 13/10/2015, reivindicadora do estorno de importâncias percebidas à conta de tutela antecipada ao depois revogada, tem-se que o Excelso Pretório singrou trilha diversa, fincando, em precedentes incontrastáveis, a irrepetibilidade de valores em casos tais, pelo que se enxergaria certa margem exegética à frutuosidade do desiderato rescindente aqui acalentado. -



     Não soaria disparato compreender que as Cortes Superiores esquadrinharam a temática sob ângulos de análise distintos, e os aspectos jurídicos enfocados pelo e. STF revestir-se-iam de clara primazia, sobre transparecer o matiz constitucional da discussão. 



    - Contudo, a posição adotada pelo c. STJ, amparadora do raciocínio encampado pelo julgado rescindendo, constituiu objeto de recente revisão naquela própria e. Corte e culminou por ser reafirmada, mesmo ao lume de orientação, em vereda adversa, emanada do E. STF em plúrimos precedentes. 



    - Diante da validação da exegese supedaneadora da própria prolação do decisum altercado, margem alguma há, à atualidade, a se excogitar do propalado vilipêndio de preceito legal. 



    - Improcedência do pleito desconstitutivo.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violados os arts. 1º, inc. III, e 5º, inc. V, da Constituição da República, afirmando que o valores recebidos, decorrentes de aposentadoria por tempo de contribuição por força de tutela antecipada, possuem natureza alimentar e não são passíveis de restituição, tendo em vista a respectiva boa-fé. Aponta aplicável à hipótese dos autos o que decidido no Tema RG nº 503, relativamente à desaposentação (e-doc. 21). 



    4. Os autos retornaram ao Colegiado de origem para realização de juízo de adequação ao referido Tema RG nº 503, tendo sido mantida a decisão de improcedência da ação rescisória. Eis o resumo do julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. IRREPETIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA, POSTERIORMENTE REVOGADA. DESAPOSENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    - Nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/2015, o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido deverá ‘encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos’. 



    - O juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ em precedente de observância obrigatória. 



    - In casu, a pretensão da parte autora, ao ajuizar a presente ação rescisória, é desconstituir parcialmente o v. acórdão exarado pela C. Sétima Turma, no capítulo em que restou determinada a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada. 



    - Esta C. Terceira Seção, ao julgar improcedente esta ação rescisória, considerou que o v. acórdão rescindendo deu solução razoável à questão posta a desate, diante da controvérsia jurisprudencial sobre o tema. 



    - Em sede de recurso extraordinário, o demandante aduz que o julgado desta Terceira Seção diverge do entendimento esposado pelo C. STF no RE 661.256/SC, em sede de repercussão geral, que decidiu pela desnecessidade de devolução dos valores recebidos decorrentes de tutela antecipada posteriormente revogada. 



    - O E. Supremo Tribunal Federal decidiu pela desnecessidade de devolução dos valores recebidos por força de decisão judicial em modulação dos efeitos do julgado exarado no Tema 661.256/SC (segundos embargos de declaração), sendo certo que o aludido comando deve ser aplicado, para os fins do artigo 1.040 do CPC, tão-somente em ações versando sobre desaposentação. 



    - A questão objeto da ação subjacente foi o restabelecimento da aposentadoria por tempo de contribuição, cessada após processo de auditoria interna, que concluiu pela não comprovação do vínculo empregatício urbano, sob o fundamento de que a reclamação trabalhista não configura início de prova material. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, com o restabelecimento do benefício, confirmando-se a tutela concedida. Neste Tribunal, a C. Sétima Turma deu provimento ao recurso do INSS, afastando a força probatória da reclamação trabalhista e julgando improcedente o pedido, cassando a tutela, determinando textualmente que ‘Revogada a antecipação de tutela anteriormente concedida e determinada a devolução dos valores recebidos a esse título, consoante decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia, REsp nº 1401560/MT, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015.’ 



    - Não havendo decisão do C. STF, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, acerca da constitucionalidade da matéria ora em debate, e não sendo, na ação subjacente, a hipótese de desaposentação, não é caso de retratação, devendo o v. acórdão recorrido ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    - Juízo negativo de retratação. Manutenção do v. acórdão recorrido, que julgou improcedente o pedido de rescisão.” (e-doc. 26; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 722.421-RG/MG (Tema nº 799), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente.” 



    (ARE nº 722.421-RG/MG, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 30/03/2015; grifos nossos).



    7. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA POSTERIORMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 799. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 888.551-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/11/2016, p. 22/11/2016).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.462.090-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 15/05/2024).



    8. No mais, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo quanto ao não enquadramento do caso concreto no Tema RG nº 503, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator